Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-34.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/02/2025
Número: 0600467-34.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600467-
34.2024.6.16.0098, que julgou procedente, com resolução de mérito, a representação ajuizada em
face de Leonardo Omori Duarte, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
declarar a irregularidade da propaganda eleitoral objeto destes autos, realizada em desacordo com
os artigos 9º-C e 27, § 1º, ambos da Resolução n. 23.610/19. Em atenção à fundamentação
anteriormente consignada, arbitrou multa em desfavor da parte representada no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504/97. (Representação ajuizada
por Coligação Ubiratã Pode Ainda Mais em face de Leonardo Omori Duarte, com fulcro na
Resolução TSE nº 23.714/2022, alegando, em síntese, que a parte representada publicou vídeo com
conteúdo inverídico em sua rede social mantida na plataforma Facebook, atribuindo ao candidato
ao cargo majoritário municipal, Fábio de Oliveira DAlécio, a alcunha de "chefão do esquema",
acompanhado do termo "corrupção". Aduziu que na legenda da postagem foi publicada a frase
"Tirem suas próprias conclusões". Alegou que a prática configura disseminação de fake news, bem
como induz os eleitores municipais ao erro, desequilibrando o pleito eleitoral).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONARDO OMORI DUARTE (RECORRENTE)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR (RECORRIDA)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383340
13/02/2025
10:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44383340 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.254
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600467-34.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LEONARDO OMORI DUARTE
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRIDA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO
DESCONTEXTUALIZADO
E
OFENSIVO.
CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação para apuração de
veiculação de fatos gravemente descontextualizados
por meio de rede social, aplicando ao recorrente multa
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fundamento no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997
e na Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a

Num. 44383340 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:09
sentença foi proferida ultra petita, em violação ao
princípio da congruência; e (ii) verificar se a
divulgação do conteúdo configura conduta ilícita, nos
termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da congruência, previsto nos artigos 141
e 492 do Código de Processo Civil, veda que o juiz
profira decisão fora dos limites da lide. No caso, a
sentença observou os pedidos formulados pela parte
representante, não havendo decisão ultra petita.
4. A divulgação de conteúdo em rede social,
descontextualizado e ofensivo, vinculando a imagem de
candidato a suposto esquema de corrupção sem
qualquer suporte fático, configura violação ao art. 57-
D da Lei nº 9.504/97.
5. O direito à liberdade de expressão não pode ser
invocado para justificar a disseminação de informações
que comprometem a honra e a imagem de candidatos e
vulneram a integridade do processo eleitoral, conforme
precedentes do TSE.
6. A aplicação da multa prevista no artigo 57-D, § 2º,
da
Lei
nº
9.504/1997,
está
respaldada
pela
comprovação da prática ilícita, sendo o valor arbitrado
no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A liberdade de expressão
encontra limite na preservação da integridade do
processo eleitoral e na proteção à honra e imagem de
candidatos. 2. A veiculação de fatos verdadeiros
associados a imagens e expressões que induzam à
conclusão falsa configura grave descontextualização

Num. 44383340 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:09
capaz de violar a regra prevista no art. 57-D da Lei nº
9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV e
IX; Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º; CPC/2015, arts.
141 e 492; Res. TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 27, §
1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo na
Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE, Recurso na
Representação nº 060180731, Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 27/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LEONARDO OMORI DUARTE
contra a sentença do Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã que, confirmando
decisão de tutela de urgência (id. 44201124), julgou procedente a representação
proposta por Coligação “Ubiratã Pode Ainda Mais” e aplicou ao recorrente multa
no importe de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 e
nos arts. 9º-C e 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões (id. 44201196), o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade
processual em razão da existência de sentença ultra petita, haja vista que a
condenação decorreu do reconhecimento de ofensa à honra do representante, o
que não fora por ele alegado.

Num. 44383340 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:09
Refere que, de acordo com o princípio da congruência ou da adstrição, o juiz não
pode decidir de forma diferente ou conceder mais do que foi pedido pela parte
autora.
No mérito, alega que se trata de mero cidadão que se utiliza de suas redes sociais
sempre de forma lícita e em conformidade com a legislação, sem veicular
qualquer conteúdo que configure fake news.
Nega ter ocorrido descontextualização de conteúdos, o que, inclusive, pode ser
comprovado por meio de perícia de áudio, o qual ficou exposto menos de 24
(vinte e quatro) horas na rede social, não havendo falar em prejuízo ao pleito.
Argumenta que se utilizou de sua liberdade de expressão e que “as críticas sérias
pautadas em fundamentos, fatos e fontes sólidas, devem ser protegidas, até
mesmo como garantia basilar do Estado Democrático de Direito”.
Defende que não foi demonstrado, de forma concreta, potencial dano ao
equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral, requisito essencial
para a configuração da infração eleitoral, nos moldes do art. 57-D, da Lei nº
9.504/1997. Por fim, alega a ausência da prova efetiva do dano.
Sustenta ter cumprido a liminar, o que afasta a possibilidade de aplicação da
multa. Nesse sentido, alega que a decisão liminar informou que seria aplicada a
multa apenas em caso de descumprimento, o que não ocorreu.
Por fim, requer a reforma da sentença que julgou procedente a representação.
Em contrarrazões (id. 44201202), a recorrida Coligação “Ubiratã Pode Ainda
Mais” argui a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da violação
ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC e da
Súmula 26/TSE.

Num. 44383340 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:09
No mérito, requer a manutenção da sentença de origem, proferida em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou manifestação
(id. 44201206) pela manutenção da sentença, afirmando que restou demonstrado
que o recorrente veiculou em suas redes sociais informações gravemente
descontextualizadas, imputando ao candidato recorrido a prática de atos de
corrupção.
Recebidos os autos nesta Corte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso foi indeferido (id. 44201299).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 44212196).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade
a) Tempestividade
A sentença (id. 44201189) foi publicada em Mural Eletrônico em 30/10/2024,
conforme certidão id. 44201194 e o recurso manejado por Leonardo Omori
Duarte foi protocolado em 31/10/2024 (id. 44201196), sendo, portanto,
tempestivo.

b) Dialeticidade
O recorrido aduz que o recurso não merece conhecimento, pois não teria

Num. 44383340 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:09
observado a necessária dialética.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São
Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso em apreço, embora as razões recursais apresentadas repisem os
argumentos constantes da defesa, houve contraposição aos fundamentos contidos
na sentença. O recurso interposto infirma os fundamentos da sentença e indica o

Num. 44383340 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:09
motivo do inconformismo, preenchendo, pois, o requisito previsto no art. 932,
III, do Código de Processo Civil.
Assim, estando preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II - Preliminar: Nulidade em razão da prolação de sentença ultra petita
Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar arguida pelo
recorrente, que afirma que a sentença não observou os limites objetivos da lide,
fundamentando a condenação em matéria não aventada pelo representante, ora
recorrido.
O princípio da congruência, previsto legalmente nos artigos 141 e 492, ambos do
Código de Processo Civil, impõe ao julgador a estrita observância dos limites
traçados na petição inicial, senão vejamos:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-
lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado.

Por consequência, em regra resulta nula a decisão incongruente por se
caracterizar extra petita quando proferida fora dos pedidos, decidindo além do
que foi posto e postulado ao juízo (matéria); ultra petita quando proferida
alcançando em maior extensão do que foi requerido (quantificação); e infra ou
citra petita quando proferida sem apreciar o que postulado (omissão).
No presente caso, verifica-se que na petição inicial a parte representante
sustentou que o representado, ora recorrido, estaria divulgando “informações

Num. 44383340 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:09
evidentemente falsas e descontextualizadas” e que “a livre manifestação do
pensamento encontra limitação quando ofende a honra ou a imagem de
candidatos, partidos, federações, coligações ou, ainda, quando divulga fatos
sabidamente inverídicos”.
Em razão disso, pleiteou, além da imediata exclusão do conteúdo, a condenação
do recorrente ao pagamento da multa do art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997.
O juízo de origem, ao analisar os fatos, concluiu que “a parte representada
difundiu fatos notoriamente descontextualizados e ofensivos à honra e à imagem
do candidato, os quais possuem potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral”.
Não se vislumbra a alegada violação ao princípio da congruência, pois o
magistrado analisou os fatos que lhe foram narrados, e acerca dos quais o
recorrente teve oportunidade de se defender, à luz da qualificação jurídica dada
pela parte.
O reconhecimento de que as informações gravemente descontextualizadas
tiveram o condão de ofender a honra do candidato representante deu-se no
contexto da análise do impacto da conduta no pleito, elementar do ilícito tratado,
não tendo o julgador singular extrapolado os limites da lide.
Afasto, pois, a preliminar arguida é passo ao exame do mérito recursal.

III - Mérito
A representação ora tratada foi ajuizada em razão do compartilhamento pelo
recorrente de vídeo em seu perfil da rede social Facebook, contendo montagem
de um áudio transmitido via whatsapp com a imagem do então candidato a

Num. 44383340 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:09
prefeito de Ubiratã pela coligação representante - Fábio Dalécio -, qualificando-o
como “chefão do esquema” e com a palavra “corrupção”, com a evidente
intenção de lhe imputar a prática de ato ilícito.
O áudio que se ouvia na reprodução do vídeo tinha o seguinte conteúdo:
O Zezinho, vamos chamar aquele cara que ganhou o outro lote para nós para
a conversa, esquece o baiano, ele já está enchendo o saco, você viu aí os lados
dele, parece que é só cem lotes, duzentos lotes. Vamo chamar o cara, ué, eu
acho que é um bom negócio para o cara. Nós já, já e já já liberam o Valtão.
Que que você acha? Chega aqui para nós conversar.

Veja-se da captura de tela que instruiu a inicial a montagem de imagens e
palavras constante do vídeo:

O Magistrado a quo reconheceu a irregularidade da publicação, concluindo que
a parte recorrente difundiu informações manifestamente descontextualizadas e
ofensivas à honra e à imagem do candidato, o que possui potencial para causar
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
Dessa forma, a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se à
verificação do caráter alegadamente inverídico do vídeo, em razão da
descontextualização das informações compartilhadas.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão

Num. 44383340 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:10
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do
debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo
Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito constitucional à liberdade de
expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias

Num. 44383340 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:10
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a

Num. 44383340 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:10
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter
eleitoral extrapola os limites da liberdade de expressão e configura violação ao
art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da multa nele prevista.
No caso em questão, observa-se que o vídeo impugnado tem evidente caráter
eleitoral, pois foi publicado às vésperas da eleição, em perfil de rede social que
contava com 5,2 mil seguidores e no qual o recorrente, criador de conteúdo
digital, demonstrava, na fotografia do perfil, seu apoio aos candidatos Baco e Tia
Maria, adversários do recorrido.
Quanto ao conteúdo, a veracidade do áudio divulgado é irrelevante para a
configuração do ilícito, que abrange também as hipóteses de grave
descontextualização.
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como
objetivo evitar a disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia

Num. 44383340 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:10
Goltzman como “conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para
que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante, ganhe algum proveito –
econômico, político, concorrencial etc. – através do ato de causar dano,
utilizando multimeios e elementos da psicologia – vieses, gatilhos emocionais
– para manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado
contexto” (Liberdade de expressão e desinformação em contextos eleitorais:
parâmetros de enfrentamento com base nas sentenças da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
No caso dos autos, o áudio constante do vídeo impugnado, embora verdadeiro,
não induz à ideia de que haja um esquema de corrupção comandado pelo
candidato Fábio D’Alécio. A mensagem, atribuída a Ronaldo Maciel, Secretário
de Serviços Urbanos, trata de lotes, possivelmente vinculados a um processo
licitatório, mas não há ali qualquer indicação de conduta ilícita ou criminosa.
A ideia da existência de um esquema de corrupção é transmitida por meio da
montagem realizada, que associa o referido áudio às fotografias de Ronaldo
Maciel e de Fábio D’Alécio, acompanhadas da palavra “corrupção”, grafada em
vermelho e da expressão “O chefão do esquema”.
Tem-se, assim, que, em uma interpretação legítima e razoável, a informação
verdadeira, constante do áudio, não permitia a conclusão de que havia um
esquema de corrupção da qual o candidato recorrido seria o chefe. Ao associar o
áudio às fotografias e às expressões “corrupção” e “o chefão do esquema” o
recorrente editou conteúdo de modo a “driblar a racionalidade e enganar pessoas
em um dado contexto”, o que se enquadra perfeitamente no conceito de
descontextualização.
Tratando da irregularidade do conteúdo impugnado, a Procuradoria Regional

Num. 44383340 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:10
Eleitoral, em seu judicioso parecer, destaca que
[...] a publicação realizada pelo recorrente apresenta informações
descontextualizadas, configurando desinformação. As imputações feitas no
vídeo ultrapassam os limites da liberdade de expressão, caracterizando um
abuso que compromete a integridade do debate eleitoral.
Nesse cenário, a peça impugnada excede os limites da crítica política
legítima, ferindo os princípios de veracidade e transparência que devem reger
a propaganda eleitoral. A situação em análise configura desinformação
baseada na manipulação substancial de informações, o que exige pronta
repressão por parte da Justiça Eleitoral.
A propósito, conforme entendimento deste Tribunal, o uso
descontextualizado de informações ou imagens que resulte em desinformação
compromete o equilíbrio do debate político, afetando a integridade do
ambiente eleitoral (TRE-PR, REl nº 060002406, rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, PSESS 09/09/2024).
Portanto, o conteúdo questionado está dissociado do contexto legítimo do
debate eleitoral, caracterizando-se como desinformativo e ofensivo à honra e
imagem de candidato, justificando a necessária intervenção desta Justiça
Especializada.
Como pontuado na sentença recorrida: “a parte representada, de fato, incorreu
em ilícito eleitoral, porquanto, em que pese a alegação de que a fabricação do
material impugnado não seja de sua autoria, não há nada que infirme a
divulgação do vídeo e a atribuição de suposto envolvimento do candidato
Fábio D’Alécio em esquema de corrupção, do qual, em tese, ele seria ‘chefão
do esquema’”.

Assim, havendo evidente descontextualização no vídeo divulgado pelo
recorrente, ainda que por curto período de tempo, resta plenamente configurada a
violação à regra disposta no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
Friso, por fim, que a ilicitude decorrente da veiculação de desinformação se
caracteriza independentemente de demonstração de efetiva influência no pleito,
circunstância que deverá ser considerada na dosimetria das consequências
jurídicas, que podem variar desde a aplicação de multa de R$ 5.000,00 a R$
30.000,00, até a apuração de uso indevido dos meios de comunicação.
Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que, reconhecendo o

Num. 44383340 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:26:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310263777300000043328318
Número do documento: 25021310263777300000043328318
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 16:34:10
ilícito perpetrado, aplicou multa em seu patamar mínimo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600467-34.2024.6.16.0098 - Ubiratã -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
LEONARDO OMORI DUARTE - Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO OMORI DUARTE -
PR88866 - RECORRIDA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR - Advogado
do(a) RECORRIDA: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025